Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-50.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003087-50.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY ALVES PINHEIRO - CPF: 032.913.841-30 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos
Morais ajuizada por consumidor que aderiu a contrato de consórcio para aquisição de veículo anunciado em rede social
. Alega ter sido induzido a erro por promessa de contemplação imediata, realizando pagamento de entrada de R$ 3.000,00.
A
s
entença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, reconhecendo a validade do contrato, afastando vício de consentimento e dano moral, mas determinando a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, descontada a taxa de administração, condicionada ao encerramento do grupo
consorcial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa ou promessa de contemplação imediata; (
ii
) definir se é devida a restituição imediata dos valores pagos em caso de desistência do consórcio; (
iii
) analisar a existência de dano moral indenizável em razão da frustração do negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

As provas dos autos demonstram que o contrato firmado especifica de forma clara a natureza
consorcial
do negócio,
com
previsão de contemplação por sorteio ou lance, sem garantia de liberação imediata de crédito.

O consumidor foi informado previamente sobre as condições do contrato, inclusive em gravação telefônica, inexistindo prova de indução a erro, dolo ou outra forma de vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A Lei nº 11.795/2008 estabelece que a restituição das parcelas pagas em consórcio cancelado deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, regra que visa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro entre os consorciados.

A frustração da expectativa do consumidor, sem demonstração de conduta ilícita da administradora, não configura
dano moral indenizável, sendo necessário, para tanto, prova de abalo à esfera extrapatrimonial, o que não foi produzido.

A regularidade formal e material do contrato, aliada à ausência de conduta abusiva por parte da administradora, impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há vício de consentimento quando o consumidor tem ciência inequívoca da natureza
consorcial
do contrato e das condições de contemplação por sorteio ou lance.

A restituição das quantias pagas pelo consorciado desistente deve observar o encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

A simples frustração contratual, sem demonstração de conduta ilícita ou abalo à esfera extrapatrimonial, não gera dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CC,
arts
. 104, 145 e 171, II; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I;
CDC,
arts
. 6º, III, e 53, § 2º; Lei nº 11.795/2008,
arts
. 2º, 3º, 22, § 1º, e 30.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011.

TJMT, N.U 1010348-03.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025.

TJMT, N.U 1006259-39.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, j.
04/02/2025, DJE 11/02/2025.

TJMT, N.U 1014900-74.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2025, DJE 15/02/2025.

TJMG, AC 10000205408255001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 16/12/2020, pub. 17/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
WESLEY ALVES PINHEIRO
,
cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
Juiz de Direito da 2
ª Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT,
Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula,

que
,
nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos
Morais

ajuizada

em face de

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP
,
julgou
parcialmente procedente a ação
para

decretar a rescisão do contrato do plano de consórcio n. 0000106055, grupo n. 0101,
e
determinar que a requerida proceda à restituição dos valores pagos, descontada a taxa de administração (incidente sobre o valor adimplido), a partir de 30 dias do encerramento do grupo, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

Em síntese,
o Apelante sustenta
que foi induzido a erro ao firmar contrato com a administradora de consórcio, sob a promessa de contemplação imediata de carta de crédito para aquisição de
um veículo.

Afirma que a empresa praticou publicidade enganosa
, pois lhe foi informado que
após o pagamento da entrada
no valor de R$3.000,00,
o bem seria imediatamente posto às
suas
ordens
.

Salienta que a
o indagar sobre no contrato estar descrito que se tratava de um contrato de adesão
à
cota de consórcio, a consultora
representante da administradora do consórcio
garantiu se tratar de um contrato
padrão, sem possibilidade de mudança, mas
afirmou
que a disponibilização se daria na forma negociada
– de forma imediata
– e não
dependeria
de sorteio ou lance de consórcio
.

Argumenta que
os valores já pagos devem ser devolvidos imediatamente, bem como pleiteia a condenação das Apeladas ao pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

O autor teve a gratuidade de justiça deferida nos autos.

Devidamente intimad
a
,
a Apelada

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 279727871).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos
Morais

ajuizada
por
WESLEY ALVES PINHEIRO
em face de

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP
, sustentando
ter celebrado
um contrato
com a empresa, pois
necessita
va
de um carro para usar em serviço,
tendo
encontr
ado
, na rede social
Facebook
, o anúncio de um veículo Saveiro Cross, 1.6, por R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), com entrada facilitada e parcelas reduzidas

Informou que a
vendedora que intermediava a negociação
afirmou
se tratar de uma espécie de consórcio com contemplação rápida, já que a disponibilização dos valores se daria logo após o pagamento da entrada.

Salientou que assinou contrato
0000106055, série A, com crédito de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como a proposta
de adesão ao seguro prestamista, tendo realizado o pagamento de R$3.000,00 como uma “entrada” para a aquisição do veículo.

Ressaltou que a
o indagar sobre no contrato estar descrito que se tratava de um contrato de adesão
à
cota de consórcio, a consultora garantiu se tratar de um contrato padrão, sem possibilidade de mudança, mas que a disponibilização se daria na forma negociada e não pendente de sorteio ou lance de consórcio.

Após
a instrução processual
, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“(...)
De proêmio, necessário assinalar que, um contrato de adesão, dada a impossibilidade da discussão de seu conteúdo, por si só, não acarreta vício de consentimento ou invalida sua formação.

No caso, que pese a argumentação da parte requerente, consta do contrato os valores, taxas, encargos e consta de maneira expressa que não há garantia de data de contemplação (Id. 79294274 - Pág. 2), respeitando, portanto, à regra prevista no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o direito à informação, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo prova de vício de consentimento ou indução a erro.

Deveras, as cláusulas contratuais são claras e expressas quanto às obrigações e direitos das partes envolvidas, ainda que a parte requerente entenda que lhe foram
imputadas
obrigações desvantajosas.

Ademais, o conjunto probatório contido nos autos demonstra a realização do negócio jurídico em observância aos requisitos do artigo 104 do Código Civil, inexistindo prova de vício de consentimento e/ou má-fé, nem mesmo de que a parte requerente tenha sido lograda pela requerida.

Além disso, consoante teor da gravação telefônica constante em Id.98118456, a parte requerente foi informada pela representante da empresa acerca das condições do contrato, indicando se tratar de consórcio.

Igualmente, não há prova de que não foi
praticado de forma livre, consciente e desembaraçada
, nem de eventual incapacidade, ainda que relativa, das partes, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude, ônus que incumbia à parte requerente (art. 373, I, CPC), portanto, não há como se reconhecer sua nulidade. Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial:

(...)Desse modo, não há que se falar em nulidade do contrato.

Por outro lado, tem-se que a parte requerente desistiu do consórcio e quer a rescisão do contrato com a restituição do valor pago, o que se mostra viável.

Em conformidade com o artigo 22 da Lei n. 11.795/2008, que trata do sistema de consórcio, a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para aquisição de bem ou serviço, bem como para restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos.

Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo legal, prevê que a contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Confira-se:

(...)

Nesta
linha de compreensão, o consorciado que é excluído ou que desiste de continuar a participar do grupo de consórcio tem direito à devolução das prestações já pagas, mas apenas após o encerramento do grupo, no prazo de trinta dias. A devolução imediata implicaria ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do grupo.

Portanto, o direito assiste a parte requerente de se ver restituída nos valores que adimpliu, mas somente após o encerramento do grupo. A propósito:

(...)

Ademais, é lícito à administradora de consórcio proceder à retenção dos valores pagos a título de taxa de administração, consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 538: As administradoras de consórcio têm liberdade
ara
estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Contudo, esta deve incidir sobre o montante adimplido e não sobre o valor total do bem. Confira-se:

(...)

Dessa forma, procede em parte o pedido da parte requerente, posto que
deverá
aguardar o encerramento do consórcio para ser restituída no que adimpliu.

No que toca ao pedido de danos morais, não obstante a argumentação do requerente, a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo
a
reparação por danos morais, pois não foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de mero aborrecimento.

Ademais, o caso não se trata de dano moral presumido, razão pela qual competia ao requerente demonstrar o prejuízo gerado, entretanto,
não
há evidência nos autos de que a conduta da requerida tenha extrapolado os limites do mero aborrecimento.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de: a) decretar a rescisão do contrato do plano de consórcio n. 0000106055, grupo n. 0101, entabulado entre as partes; b) determinar que a requerida proceda à restituição dos valores pagos, descontada a taxa de administração (incidente sobre o valor adimplido), a partir de 30 dias do encerramento do
grupo, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Contra essa sentença recorre
a Apelante.

De acordo com os
arts
. 2º e 3º da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”
, que visa a
“reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
.

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A
relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
.” (STJ.
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011) (
g.n
.)

Com efeito, conforme devidamente fundamentado na sentença combatida
, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de
Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio (ID 279727374)
, uma vez que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo,
foram
expressamente estipuladas.

Além disso, há prova inequívoca de que
o
Apelante confirmou, em ligação telefônica gravada (
ID 279727851
), estar ciente da
modalidade contratada, das condições de contemplação por sorteio ou lance, bem como da inexistência de qualquer garantia de contemplação antecipada.

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que o autor teria sido induzid
o a
erro no momento da contratação.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova
de
dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia
ao Apelante,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, não prospera a tese do requerente de que teria sido levado a erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas
,
resta
ndo
afastada qualquer alegação de publicidade enganosa, pois
o consumidor
foi devidamente
informad
o
sobre os termos do contrato antes e após sua adesão.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

A propósito
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

As provas constantes nos autos, especialmente os áudios apresentados pelo próprio apelante, confirmam que houve plena ciência sobre a contratação de consórcio imobiliário, com contemplação condicionada a sorteio ou lance, inexistindo promessa de liberação imediata de crédito. A alegada simplicidade do consumidor não configura, por si só, vício de consentimento nos termos dos
arts
. 145 e 171, II, do CC. Não houve conduta dolosa ou omissiva da administradora. A restituição dos valores pagos, conforme dispõe o art. 22, §1º, e art. 30 da Lei nº 11.795/2008, é
devida
apenas após o encerramento do grupo ou contemplação da cota, deduzidas a taxa de administração e o seguro. Não
se verifica conduta ilícita ou abusiva apta a justificar reparação por danos morais. A frustração de expectativa contratual, desacompanhada de violação a direito da personalidade, não gera indenização.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de consentimento quando o consumidor, mesmo alegando simplicidade, tem plena ciência sobre a contratação de consórcio, com cláusulas claras quanto à contemplação por sorteio ou lance.
2
. A devolução de valores pagos por consorciado desistente está condicionada ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota, nos termos da Lei nº 11.795/2008. 3. A frustração contratual, por si só, não enseja dano moral.”

(N.U 1010348-03.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato assinado pela apelante é claro ao estabelecer a adesão a um grupo de consórcio, sem qualquer menção à modalidade de financiamento imobiliário, afastando a alegação de erro substancial.

A apelante confirmou, em ligação telefônica gravada, ter ciência da natureza do contrato, das condições de contemplação e da inexistência de garantia de obtenção imediata do crédito, evidenciando a ausência de indução a erro.

A inexistência de publicidade enganosa afasta a caracterização de violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência nas relações de consumo.

O direito à desistência do consórcio não autoriza a restituição imediata e integral dos valores pagos, devendo ser observadas as disposições contratuais e normativas aplicáveis ao setor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de consórcio, quando formalizada mediante documento claro e específico sobre sua natureza, não configura erro substancial ou publicidade enganosa.

A confirmação da ciência dos termos contratuais pelo consumidor afasta alegação de vício de consentimento.

A desistência do consórcio não enseja a restituição imediata e integral dos valores pagos, devendo ser respeitados os critérios contratuais e normativos aplicáveis.
(
...)”

(N.U 1006259-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Além disso, a restituição dos valores pagos pelo
A
pelante deve observar as regras estabelecidas na Lei nº. 11.795/2008, que determina que a devolução das quantias pagas somente ocorra ao final do grupo
consorcial
, salvo quando o consorciado for contemplado
. Confira-se:

“Art. 30.
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º”.

Sobre o tema, inclusive:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – REGIME DA LEI Nº 11.795/2008 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade de contrato de consórcio por alegação de publicidade enganosa exige prova inequívoca de vício de consentimento.

A devolução de valores pagos em consórcio cancelado deve observar as regras da Lei nº. 11.795/2008.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não foi comprovado nos autos.
”

(N.U 1014900-74.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

“APELAÇÃO

CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO -
CONTRATO
DECONSÓRCIODE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA -
DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada
a
suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio
, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.”
(TJMG -AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (
g.n
)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Por fim
,
no tocante ao pedido de dano moral,
se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído
à Apelada
, consequentemente, diante a inex
istência de infração contratual
,
não há falar em compen
sação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos: conduta
ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida
Apelada.

Desse modo, irretocável a sentença
proferida em primeiro grau.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE
NEGO

PROVIMENTO.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025